Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-95.2022.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000800-95.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), TATIANA BRASIL MEIRELLES - CPF: 001.801.091-11 (RECORRIDO), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000800-95.2022.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum/MT

Parte Recorrente(s):

Banco Intermedium S/A

Parte Recorrida(s):
Tatiana Brasil Meirelles e Via Varejo S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta: 197

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA POR MEIO DE SHOPPING VIRTUAL DO BANCO – PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO DO PEDIDO – ESTORNO NÃO REALIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A primeira ré, ora recorrente, requer a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, por intermédio da qual a reclamante pretendia a restituição do valor da compra cancelada, e a condenação das rés, solidariamente, pelos danos extrapatrimoniais suportados.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que não há nos autos elementos ensejadores da responsabilidade civil do banco demandado, consequentemente, não há falar em indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu, no dia 16/12/2021, um fogão pelo aplicativo do Banco Inter junto à loja parceira, segunda demandada, no valor de R$ 1.181,64 (mil cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), parcelando em 12x de R$ 98,47 (noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), pagos por meio de cartão de crédito.

4.

Narra que, no dia seguinte solicitou o cancelamento da compra, porém a demandada efetuou a cobrança integral do valor na fatura do mês de janeiro/2022. Em razão de tais fatos, afirma que entrou em contato com a recorrente, momento em que fora orientada a pagar a fatura que o valor seria estornado na fatura seguinte.

5.

Por fim, sustenta que efetuou o pagamento integral da fatura, porém a Reclamada liberou em fevereiro/2022 o montante de R$ 959,15 (novecentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) como forma de crédito para abatimento de faturas a vencer no cartão da Reclamante (
cashback
), sem, contudo, efetuar o cancelamento da compra com a devolução integral dos valores, conforme solicitado pela autora.

6.

Da análise dos autos, em que pese a alegação de ausência de responsabilidade por parte do banco demandado, vê-se que a consumidora efetuou a compra do produto por meio do
shopping
virtual do aplicativo da ré, utilizando o serviço de cartão de crédito do mesmo.

7.

Desse modo, entendo que o banco compõe diretamente a cadeia de fornecimento do produto, dispondo do poder de efetuar a cobrança, cancelar compras e, ainda, estornar valores, possuindo assim relação direta com a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 14 do CDC, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

8.

Assim, incumbia às rés comprovarem que procederam com o estorno da quantia, conforme solicitação da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

Danos morais caracterizados devido às tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme protocolos informados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023